Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria A. Brito Número do processo: 0725564-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE em favor de JOÃO PAULO DE MOURA SOUSA (PACIENTE), preso em flagrante no dia 9/5/2021 por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I, III e VI, c/c § 2o - A, inciso I, do Código Penal, por tirar a vida de sua companheira por asfixia e tortura decorrente de espancamento, conforme termo de audiência (ID 91219041) da ação penal no 0701286-05.2021.8.07.0021. Segundo sua folha de antecedentes penais (ID 91119021) juntado ao processo de origem, o paciente não é primário, tendo sido condenado por receptação, roubo qualificado com emprego de arma e furto qualificado. Todas as condenações transitadas em julgado. Com fundamento nos artigos 120, inciso I, e 121 da Lei de Execuções Penais – LEP, o impetrante requer permissão de saída do paciente para acompanhamento do enterro do pai. Informa que o sepultamento ocorrerá na data de hoje, 7 de agosto, às 12h. Não consta nos autos o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem, porém justifica a impetração do presente Writ ao Tribunal pela prisão preventiva estar amparada em Decreto do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia), “que converteu a prisão preventiva em prisão em flagrante” (sic). Ademais, requer o cumprimento da lei como ato de compaixão com o próprio ser humano, a despeito da infração cometida. É o relatório. Decido. O Habeas Corpus é o remédio constitucional competente para garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal. Embora não tenha sido acostada ao presente writ, em consulta à ação penal 0701286-05.2021.8.07.0021, verifica-se que o paciente está segregado desde 9/5/2021, processado como incurso no art. 121, § 2o, incisos I, III e VI, c/c § 2o - A, inciso I, do Código Penal. Narram os autos que CARLOS golpeou a paciente com um taco de beisebol até a vítima desfalecer, causando inclusive o descolamento do globo ocular de sua órbita. A decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva está bem fundamentada nos seguintes termos: (...) A gravidade concreta do fato por si só justifica a sua prisão. Contudo, o que se vê é que João Paulo é multireincidente em diversos crimes, dentre os quais patrimoniais e contra vida e envolvendo violência doméstica. Recentemente o autuado passou pelo juízo da custódia e teve a liberdade concedida. A própria vítima parece ter dado, também, uma oportunidade ao autuado que nada obstante, de maneira sorrateira, maldosa e cruel, na concepção deste juízo, aguardou para cumprir as ameaças que há muito vinha veiculando. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO PAULO DE MOURA SOUSA, DATA DE NASCIMENTO: 18/02/1998, FILHO DE JOÃO BATISTA DE SOUSA E SILVÂNIA BATISTA DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP”. A alta periculosidade do réu está configurada não só pelo grave ato de violência perpetrado contra a vítima, mas também pela sua folha penal. Consta nos autos de referência que o paciente possui três condenações, com sentença transitada em julgado, por crime de receptação, roubo duplamente majorado (uso de arma e em concurso de agentes) e furto qualificado (período noturno e concurso de pessoas). Dessa forma, não há que se falar em abuso do poder ou ato ilegal do mandado prisional. Ademais, a permissão para sair do estabelecimento prisional por falecimento de ascendente, previsto no artigo 120, inciso I, da Lei de Execuções Penais, NÃO TEM NATUREZA IMPOSITIVA. O pedido deve ser dirigido ao Diretor do presídio, que analisará se o pleito está dentro das possibilidades de execução, em conformidade, dentre outras, com a disponibilidade de contingente para a escolta e viaturas aptas ao desiderato. No caso em análise cabem as seguintes ponderações, ante a ausência de qualquer comprovação de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução ou pelo Juiz de primeiro grau. É cediço que todas as instituições adotaram medidas para contenção da pandemia pelo coronavírus. O conhecido problema da falta de agentes disponíveis para a realização de escoltas agravou-se ainda mais com os naturais afastamentos preventivos de custodiadores e de agentes penitenciários. A permissão de saída poderá trazer severas consequências para o sistema prisional. Idas e vindas de presos para situações de alguma aglomeração, como é a hipótese, podem comprometer seriamente o isolamento seguro para os integrantes do sistema penitenciário. Apesar da queda do número de óbitos e do avanço das vacinações, circula nova variante do Coronavírus. Portanto, há notório risco de contágio de COVID para o conduzido e para eventuais custodiadores, que, em princípio, dada a folha de antecedentes do Paciente, evidenciando condutas de alta periculosidade, teriam que ser em número reforçado. Noutro giro, a liberação mediante uso de monitoração eletrônica, a princípio, não se mostra viável. Sequer se tem notícia da existência de equipamento disponível. Por fim, note-se que o delito perpetrado pelo paciente é infração gravíssima, do tipo que ofende as relações familiares e pode ensejar desejos de represálias. Além da possível presença de indivíduos com vínculos de parentesco com a vítima no velório, a presença do paciente, mesmo sob escolta, poderia ensejar constrangimento geral. São situações apenas aventáveis, pois não veio um mísero documento reportando os motivos pelos quais os Magistrados de primeira instância não teriam deferido de pronto a medida, bem assim com que dificuldades poderiam estar se deparando. O indeferimento ou a demora na apreciação do pedido, provavelmente decorre de todas essas dificuldades e perigos, não havendo como superá-los mediante decisão liminar de segundo grau, suprimindo a decisão da instância competente, e a indispensável oitiva da Administração Carcerária, a cujas atribuições está cometida a autorização para saídas emergenciais de presos mediante escolta. O curto lapso temporal, nesse plantão, inviabilizaria qualquer dilação emergencial probatória, já que o evento ocorrerá daqui a poucas horas. Assim, na gangorra das ponderações de perigo, considero mais pesado o de atentado à ordem pública e à saúde pública. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Esclareço, outrossim, que a presente decisão, por meio eletrônico, somente está sendo lançada nestes autos, às 22:43h, do corrente dia, tendo em vista a indisponibilidade do sistema PJE, deste eg. Tribunal de Justiça, que se encontrava em manutenção, mostrando-se inacessível por quaisquer das partes, inclusive por esta Relatoria. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2021. Desembargadora Ana Maria Amarante Brito Plantonista